Tribunal: STF
Processo: ARE 1565718
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Previdenciário. Agravo em Recurso Extraordinário. Complementação de pensão de ex-empregado do Banco Nossa Caixa S.A. Revogação da Lei nº 4.819, de 1958, pela Lei nº 200, de 1974. Ressalva dos direitos de empregados admitidos até sua vigência. Óbito posterior à EC nº 103, de 2019. Inaplicabilidade do art. 37, § 15, da CRFB a situações preexistentes. Necessidade de reexame dos fatos e provas e da legislação infraconstitucional. Impossibilidade. Óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pelo qual se reconheceu o direito de pensionista à complementação de pensão de ex-empregado do Banco Nossa Caixa S.A., admitido antes da revogação da Lei nº 4.819, de 1958, ressalvados pela Lei nº 200, de 1974. 



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o falecimento do instituidor após a entrada em vigor da EC nº 103, de 2019, impede a concessão da complementação de pensão e (ii) estabelecer se o recurso extraordinário pode ser conhecido, diante da necessidade de reexame de matéria fática e de legislação infraconstitucional/local.



    III. Razões de decidir



    3. O § 15 do art. 37 da Constituição da República, incluído pela EC nº 103, de 2019, veda apenas a criação de novos regimes de previdência complementar, não extinguindo de imediato situações jurídicas consolidadas sob legislações pretéritas.



    4. A Lei nº 200, de 1974, revogou a Lei nº 4.819, de 1958, mas preservou expressamente os direitos dos empregados admitidos até a sua vigência, hipótese que se aplica ao instituidor da pensão, conforme assentado pelo Tribunal de origem.



    5. A análise do pedido demanda o reexame de legislação infraconstitucional e de quadro fático-probatório delineado pelo acórdão recorrido, o que encontra óbice nos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    6. Inexistindo ofensa constitucional direta, não se admite o recurso extraordinário.



    7. O STF adverte para a possibilidade de aplicação de multa em casos de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, conforme arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    IV. Dispositivo



    8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, inc. XXXVI, e 37, § 15; EC nº 103, de 2019, art. 7º; Lei nº 4.819, de 1958; Lei nº 200, de 1974; CPC, arts. 85, § 11; 1.021, § 4º; 1.026, §§ 2º a 4º.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.548.248/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 06/05/2025; ARE nº 1.565.718/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 29/08/2025; RE nº 1.527.518/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 29/11/2024.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO - Pensionista de em- pregado aposentado do Banco Nossa Caixa S/A - Revogação da Lei 4.819/58 pela Lei 200/74 - Ressalva dos direitos dos beneficiários e empregados admitidos até a data da sua vigência - Falecimento do instituidor em data posterior à entrada em vigor da EC 103/19 - Irrelevante - Vedação que diz respeito apenas à criação de novos regimes de previdência complementar, o que não é caso dos autos - Sentença de procedência mantida - Recurso de apelação do Economus provido, para reconhecer sua ilegitimidade passiva; e recurso de apelação da FESP, desprovido.” (e-doc. 17, p. 2).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 21).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República, o recorrente afirma violados os “artigos 5º, XXXVI, 37, § 15 da Constituição Federal e art. 7º da EC.103/2019” (e-doc. 23, p. 1).



    3.1. Afirma que “a EC n. 103/2019, embora alcunhada de ‘Reforma da Previdência’, procedeu a alterações em outros ramos do Direito, como o Direito Administrativo. A eliminação das complementações de proventos de aposentadorias e de pensões é um exemplo disso. Essa eliminação ocorreu pela inclusão do §15 ao art. 37 da Constituição Federal, vedando categoricamente a concessão de complementações de aposentadoria e de pensões por morte. O novo dispositivo constitucional e a EC 103/2019 previram apenas três exceções: (...). O caso em tela, não se encaixa em nenhuma das exceções acima descritas, já que o óbito do instituidor ocorreu em data posterior a 13 de novembro de 2019, e, evidentemente, não se trata de regime complementar de previdência nem de complementação derivada de extinção de regime próprio” (e-doc. 23, p. 16-17).



    3.2. Pede “a admissão do recurso extraordinário, a concessão de efeito suspensivo e suspensão do feito até o julgamento final do IRDR 54, e, no mérito, seu integral provimento para que seja reformado o acórdão recorrido por afronta aos artigos 5º, XXXVI e 37, § 15 da Constituição Federal e artigo 7º da EC n. 103/2019” (e-doc. 23, p. 21).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 28).



    5. O agravante alega que “a pretensão recursal, nos termos em que formulada, não exige reexame de fatos ou provas, partindo dos pressupostos fáticos assentados pelo próprio acórdão recorrido, a saber, a data do óbito do familiar do autor. Não incide, assim, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 30, p. 5).



    5.1. Afirma que “o julgamento do Recurso Extraordinário interposto não envolve análise de legislação local ou de legislação infraconstitucional tendo finalidade apenas de questionar a violação às normas constitucionais apontadas e o desrespeito às decisões já proferidas por este Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional. Não incidem, assim, as Súmula 2802 e 6363 do Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 30, p. 6).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Inobstante a revogação da Lei 4.819/58 pela Lei 200/74, com a consequente extinção da complementação de aposentadoria e pensão, ressalvou-se, de forma, expressa, os direitos dos beneficiários e empregados admitidos até a data da sua vigência, conforme art. 1º caput e parágrafo único:



    (...)



    O óbito do instituidor de pensão após a entrada em vigor da EC 103/19, que inseriu o § 15 no art. 37 da CF, em nada interfere à concessão do benefício, visto que a vedação trazida com a alteração do texto constitucional se refere à criação de novos regimes de previdência complementar, o que não faz cessar imediatamente as situações anteriores, fora do regime único oficial, nas quais se insere o caso do falecido marido da autora.” (e-doc. 17, p. 4-5).



    8. Assim, a meu ver, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso e da legislação infraconstitucional aplicável seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF e a ausência de ofensa constitucional direta.  



    8.1. Nesse sentido são os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Repercussão Geral. Fundamentação Deficiente. Reexame de Fatos e Provas. Súmula 279/STF. Legislação Infraconstitucional local. Súmula 280/STF. Recurso Desprovido. Multa. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. O RE impugnava acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) que reformou sentença de primeiro grau. 2. O recorrente busca a reforma da decisão agravada, alegando a presença dos requisitos de repercussão geral para o processamento do recurso extraordinário e a possibilidade de análise da controvérsia em sede extraordinária. 3. A decisão monocrática entendeu que a parte recorrente não demonstrou adequadamente a repercussão geral e que a análise do recurso demandaria reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional local. O TJSP havia provido a apelação em caso de complementação de pensão, com base em legislação estadual (Leis Estaduais nº 1.386/51, 4.819/58 e 200/74) e análise do conjunto fático-probatório. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve a devida demonstração da repercussão geral da questão constitucional em recurso extraordinário, conforme exigido pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil; e (ii) verificar se o conhecimento do recurso extraordinário implica o reexame de fatos, provas ou legislação infraconstitucional ou local, o que é vedado em sede extraordinária. III. Razões de decidir 5. A decisão atacada não merece reforma, pois o recorrente não aduziu argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. 6. A demonstração da repercussão geral foi deficiente, visto que houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão geral e a indicação de afronta à Constituição, sem a devida particularização da matéria e do modo pelo qual ela seria relevante e transcenderia o interesse das partes. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência legal e regimental. 7. A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas é indispensável mesmo nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. 8. Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a reanálise da interpretação dada pelo juízo de origem à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso, o que é vedado em recurso extraordinário. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido, com aplicação de multa. Tese de julgamento: A ausência de fundamentação adequada da repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário, mesmo em hipóteses de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro caso. É incabível recurso extraordinário quando a controvérsia depende da análise de legislação local ou do reexame de fatos e provas. Alegações genéricas sobre repercussão geral não satisfazem o requisito do art. 1.035, § 2º, do CPC. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, § 3º; CPC, art. 85, § 11, art. 932, art. 1.021, § 1º, art. 1.021, § 4º, art. 1.035, § 2º; RISTF, art. 327, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 279; STF, Súmula 280; STF, Súmula 283; STF, Súmula 454; STF, ARE 741.609 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27.08.2013; STF, ARE 857.050 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 10.03.2015; STF, ARE 1.202.412 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 09.08.2019; STF, ARE 1.314.123 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 26.05.2021; STF, ARE 1.368.369 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 10.05.2022; STF, ARE 1.385.462 AgR-segundo/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08.11.2022; STF, ARE 1.315.190 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16.03.2023; STF, ARE 1.420.068 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20.04.2023.”



    (RE nº 1.555.801-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 25/08/2025, p. 28/08/2025; grifos nossos).



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Complementação de pensão por morte. Pensionista de ex-empregado público. Compreensão diversa. Necessidade de reelaboração da moldura fática e análise da legislação infraconstitucional. Inadmissibilidade. Súmulas nº 279 e 280 do STF. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Direito à complementação de pensão por morte de pensionista de ex-empregado público da Companhia Energética de São Paulo (CESP) com base nas Leis nº 4.819/58 e 200/74. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de benefício de complementação de pensão por morte de ex-empregado público, com base nas Leis nº 4.819/58 e 200/74, quando o óbito do instituidor da pensão ocorreu após a vigência da Emenda Constitucional nº 103/19. III. Razões de decidir 3. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável (Leis Estaduais nº 4.819/1958 e nº 200/1974), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.496.310-AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 31/03/2025, p. 11/04/2025; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 24.08.2024. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. EX-EMPREGADO PÚBLICO. ÓBITO OCORRIDO APÓS A SUPERVENIÊNCIA DA EC 103/2019. RESSALVA DA LEI 200/74 QUE REVOGOU A LEI 4.819/58. TEMAS 396 e 1092 DA RG. INAPLICABILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca da questão envolvendo a complementação de pensão oriunda de ex-empregados da CEAGESP, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie (notadamente as Leis estaduais 4.819/58 e 200/74), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Inaplicáveis, portanto, ao caso, os Temas 396 e 1092 da repercussão geral, por se tratar de questões diversas da discutida nestes autos. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.”



    (RE nº 1.501.777-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/09/2024, p. 09/10/2024; grifos nossos).



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Complementação de pensão. Leis Estaduais nºs 4.819/58 e 200/74. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A solução da lide não prescinde do exame da legislação infraconstitucional ou dos fatos e das provas que compõem a lide, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.455.695-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 09/04/2024, p. 17/04/2024; grifos nossos).



    8.2. No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.548.248/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 06/05/2025, p. 07/05/2025; ARE nº 1.565.718/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 29/08/2025, p. 03/09/2025; e RE nº 1.527.518/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 29/11/2024, p. 02/12/2024.



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 17, p. 5-6), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, conforme o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator